Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO RECLAMADO RELATIVO A COBRANÇA POSTERIOR A NOVENTA DIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DO DÉBITO ATUAL, PORQUE APENAS ELE AUTORIZA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 357 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL e Tema n. 699 do c. STJ).
2. A emissão de um único boleto com vencimento em setembro de 2023, referente à cobrança do consumo dos meses de agosto de 2021 a abril de 2023, revela razão à pretensão recursal, tendo em vista que a cobrança de dívidas pretéritas, relativas a inadimplemento superior a 90 (noventa) dias, obsta a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica.
3. Decisão reformada para deferir a tutela liminar e determinar a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de débito pretérito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.